Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 674, § 1o, do CPC, o possuidor e o detentor de direitos obrigacionais possuem legitimidade para opor embargos de terceiro.
2. A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
3. Não comprovado o exercício da posse pela embargante, deve ser mantida a constrição sobre o imóvel em litígio.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.